Tribunal: TJPA
Processo: 0820563-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820563-92.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CLEICE LIMA SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. COMPROMETIMENTO
DE IMÓVEL EM RAZÃO
DE OBRAS PÚBLICAS (DRENAGEM DO CANAL). SURGIMENTO DE RACHADURAS E FISSURAS EM VÁRIOS LOCAIS DO IMÓVEL, QUE LEVARAM AO DESABAMENTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ARTIGO 37, §6º DA CF. DEVER DE INDENIZAR
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-

Trepidação causada pelo trânsito às proximidades da residência da apelada de maquinário pesado para compactação de solo em obra de drenagem do canal causou, efetivamente, os danos no imóvel (
os abalos, fissuras, rachaduras e desmoronamento)
. Nexo de causalidade e dano presentes. Dano material comprovado por meio de laudo pericial e documentos que demonstraram a causa e origem das fissuras e rachaduras.

2-

Diante das notas fiscais e comprovante de pagamento apresentados pela apelada, é possível verificar que restou devidamente comprovado nos autos que o valor dispendido por ela foi de
R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos)
, merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

3-

Considerando que Município de Belém foi quem procedeu com a contratação de terceiro para execução de obra pública de pavimentação asfáltica, cabia a ele o dever de fiscalizar a obra, pois diante da omissão, acabou por permitir o trânsito de maquinário pesado diretamente sobre a via pública em área residencial ao invés do transporte sobre carreta. Hipótese de omissão no dever de fiscalizar do ente público que determina a responsabilidade solidária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4-

Quanto aos danos morais
, não há como negar a configuração deles, pois,
os danos na residência da vítima ocorreram em virtude do trânsito de equipamento e maquinário pesado na via pública às proximidades do imóvel
, assim, forçosa a conclusão de que não houve apenas desconforto, mas verdadeira perturbação à tranquilidade e sofrimento psíquico, que caracterizam dano moral indenizável, diante da mudança repentina que a autora teve em sua rotina normal, pois teve que permanecer por algum tempo em um imóvel alugado.

5-

Pedido de redução
do quantum indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Manutenção do quantum fixado (trinta mil reais). Precedentes.

6-

Apelação conhecida e parcialmente provido,
apenas para
reduzir
o valor da condenação dos danos materiais para
R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos)
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0820563-92.2017.8.14.0301-PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
CLEICE LIMA SANTARÉM
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/
PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, consistente em obrigação de fazer e de pagar, no primeiro caso devendo reconstruir, no prazo de 90 dias, um imóvel no mesmo local
e com as mesmas especificações do imóvel que desabou em razão da ação do Município, e
no segundo caso para ressarcir a autora pelas despesas com mão de obra e material de construção, no valor de R$ 20.714,06 (vinte mil, setecentos e quatorze reais e seis centavos), e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Juros e correção incidentes apenas sobre os danos materiais, de acordo com os parâmetros fixados no RE 870947.

Sem condenação em custas. Honorários advocatícios
, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Município de Belém. Sentença sujeita ao DGJ. P. R. I. C. Belém, 07 de janeiro de 2019. – grifo nosso
”

O Município de Belém interpôs Apelação, alegando, em síntese, ausência de elementos probatórios que comprovem os requisitos para que faça jus a indenização pretendida (dano, conduta lesiva e nexo causal), ônus o qual cabe a apelada.

Aduz, ainda, que a apelada é quem foi a própria causadora do dano sofrido, isto porque a edificação de sua residência foi feita por profissional sem capacidade técnica e, também, foi construída em desacordo com as normas municipais de edificação, fatos estes que lido conjuntamente com o laudo pericial realizado pela SESAN,
revela que o fator determinante para o colapso de parte do imóvel da autora foi a sua construção fora dos padrões técnicos e legais que deveriam ser observados, não havendo que se pretender a fixação de indenização

Defende que, considerando que os vícios de construção no imóvel da apelada sempre existiram, o Ente Municipal nada poderia fazer para minimizar os efeitos das obras, pois todos os impactos decorrentes das obras realizadas, são inerentes ao aparelhamento urbano, não tendo sido utilizado equipamento ou realizado procedimento desnecessário ou indevido no local, podendo se concluir, que as rachaduras e consequente desabamento do imóvel da apelada, não foram produzidas pelas obras do Município de Belém, mas sim, por culpa exclusiva da vítima.

Afirma que a condenação em danos morais deve ser afastada ou, caso seja outro o entendimento, que haja a redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois resta evidente nos autos que o dano no imóvel só ocorreu em razão da apelada ter construído de modo irresponsável sua residência.

Sustenta, ainda, inexistência de direito ao recebimento de danos materiais, pois a apelada deixou de apresentar nos autos provas das despesas efetivamente realizadas tenham sido para a construção da nova moradia e, os recibos por ela apresentados foram feitos de forma manuscrita, sendo evidente que poderia ser confeccionado em qualquer valor, data e quantidades pretendidas, não podendo, portanto, ser considerada como prova sólida capaz de configurar e justificar a condenação em danos materiais, devendo, portanto, ser afastada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para a reforma da sentença e afastamentos das condenações em danos materiais e morais e,
subsidiariamente requer a redução do valor do dano moral.

O Autor apresenta
contrarrazões (Id.
2118484 - Pág. 1
/4), refutando
as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse público (Id
2162156 - Pág. 1/3
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade por parte do Município de Belém, em relação os abalos, fissuras, rachaduras e desmoronamento ocasionados na residência da apelada, em
decorrência de obras públicas realizadas pela Secretaria de Obra, especificamente a Dragagem do Canal do Mata-fome (Conjunto Tapajós), a partir de setembro/2016
.

O Juízo a quo reconheceu o dever de
indenizar por Danos Materiais
, determinando que o apelante construa novo imóvel, no mesmo endereço e com as mesmas especificações do imóvel que desabou, bem como, ressarça a apelada no valor de R$ 20.714,06 (vinte mil reais setecentos e quatorze reais e seis centavos), e no dever de
indenizar por Danos Morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre a responsabilidade objetiva do Ente Municipal estabelece a Constituição Federal no seu artigo 37, §6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Denota-se que a Responsabilidade do Município decorre da
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso concreto, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, pois há nos autos elementos probatório suficientes que evidenciam que após o início das obras de drenagem com o uso de máquinas pesadas às proximidades da residência da apelada, ocasionou abalos na estrutura, agravando a situação e gerando o desabamento da residência.

Em que pese o apelante sustentar que o desabamento se deu por culpa exclusiva da apelada, pois segundo ele o imóvel foi construído de forma irregular, há nos autos elementos, em especial o Laudo Pericial (Id.
2118421 - Pág. 1/8)
que não deixa dúvidas de que os danos na residência da vítima ocorreram em virtude do trânsito de equipamento e maquinário pesado na via pública às proximidades do imóvel, senão vejamos:

4.4 – Causas Prováveis das Deformação:

O recalque e as fissuras nas paredes e piso são provocadas pela mudança nas características originais do terreno onde o imóvel está edificado. A mudança das características do solo foi ocasionada pelo desvio do curso d’agua que diminuiu a taxa de umidade causando retratação o que provocou a ruptura interna da estrutura deste solo.

A fundamentação do imóvel é do tipo superficial, com pouca profundidade, as paredes não são atracadas de forma eficiente e a estrutura do imóvel, como um todo, não suportou a mudança repentina das características do solo.
Outro fato que corroborou para situação atual foi a movimentação de equipamentos pesados no entorno da edificação, que geraram elevadas ondas de vibração.

5 – CONCLUSÃO

(...)

As deformações e fissuras nas paredes da edificação foram causados pelos serviços executados no canal e pela movimentação dos equipamentos que modificaram as características originais do solo do terreno onde os imóveis estão edificados
. – grifo nosso

Deste modo, é irrefutável que o desmoronamento foi ocasionado em razão da obra pública, sendo
forçoso reconhecer que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da empresa contratada para a prestação do serviço e, não por culpa da vítima, ora apelada.

Ademais, convém registrar que,
o padrão construtivo do imóvel não é elemento hábil a afastar o nexo de causalidade, na medida em que incumbia à prestadora de serviços verificar a condição dos imóveis no local, anteriormente a realização das obras, ou trânsito do maquinário pelo local.

Registra-se, ainda, que
a circulação do maquinário diretamente sobre a via pública, aos arredores do imóvel, ao invés de circularem sobre plataformas de carretas transportadoras, é incontroverso, conforme constam inclusive das fotografias (Id.
2118421 - Pág. 8
)
.

Portanto, presente os elementos da responsabilidade civil, dano, conduta e nexo de causalidade, forçoso reconhecer a obrigação de reparar os danos materiais, suportados pela autora, contudo, dos vários comprovantes e notas fiscais apresentados no autos (Id.
2118417 - Pág. 1/9 e Id. 2118419 - Pág. 1)
, é possível verificar que em verdade o valor das despesas efetivamente comprovados pela apelada, somam a monta de R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos) e não o valor de R$
20.714,06 (vinte mil, setecentos e quatorze reais e seis centavos), como fixado pelo magistrado de 1º grau
.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, em situações correlatas, vem decidindo:

APELAÇÕES – Ação de indenização por danos materiais e morais – Realização de obra pública, para controle de inundações na bacia do Córrego Tremembé, região onde está localizado o imóvel dos autores – Surgimento de rachaduras e trincas em vários locais do prédio, e outros danos, que levaram o imóvel ser interditado pela Defesa Civil – Conjunto probatório que conduz, com segurança, à responsabilização civil objetiva da empreiteira e prestadora de serviço de construção, pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que se projeta à municipalidade – Artigos 14 e 17 do CDC – Responsabilidade objetiva, ademais, também configurada pela natureza pública da obra em execução – Art. 37, § 6º, da CF/88 –
Prova pericial conclusiva no sentido de que as reformas executadas pela corré no imóvel dos autores, em razão de danos ocasionados por obra pública, não foram satisfatórias – Responsabilidade direta da empresa executora da obra pública – Responsabilidade indireta do Município, que não é solidária, mas subsidiária, respondendo, assim, pelos danos na hipótese de eventual exaurimento ou insuficiência dos recursos da construtora – Danos materiais e morais experimentados pela demandante, em nexo causal com o infortúnio, comprovados – Fixação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa – Sentença de procedência parcial da demanda reformada parcialmente, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da prefeitura e fixar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10206280420188260053 SP 1020628-04.2018.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 04/10/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2022) – grifo nosso

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DEMANDANTE ALEGA QUE O ALAGAMENTO EM SUA RESIDÊNCIA FOI OCASIONADO POR OBRA PÚBLICA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO MANEJADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACRESCIDOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E JUROS DE MORA (SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA). (...) RECURSO DA AUTORA, PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO RÉU QUE NÃO MERECE PROSPERAR E DA AUTORA QUE MERECE ACOLHIMENTO. 1. RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUE É OBJETIVA (ARTIGO 37, § 6º DO CF), FICANDO CONFIGURADA A PARTIR DE TRÊS REQUISITOS: A CONDUTA, COMISSIVA OU OMISSIVA, O DANO E O RESPECTIVO NEXO DE CAUSALIDADE. 2. NO CASO EM EXAME, PELA ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS QUE INSTRUEM A PEÇA VESTIBULAR, EVIDENCIADO RESTOU O ALEGADO DANO, QUAL SEJA, O ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DA OBRA REALIZADA NO LOTEAMENTO VIZINHO QUE NÃO RESPEITOU O RN (NÍVEL DE REFERÊNCIA), TORNANDO O PONTO EM FRENTE AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA MAIS BAIXO, REPRESANDO E RECEBENDO PARTE DA VAZÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DOS DOIS LOTEAMENTOS. DA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS, TEM-SE QUE A OBRA EM QUESTÃO, REALIZADA POR EMPRESA PARTICULAR CONTRATADA PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE LICITAÇÃO, FOI A RESPONSÁVEL PELOS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. 3. TESE DO RÉU DE QUE RESTARIA CONFIGURADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO, A ENSEJAR O AFASTAMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE, QUE NÃO MERECE GUARIDA. O ENTE FEDERADO QUE ORDENA A EXECUÇÃO DA OBRA PÚBLICA NÃO PODE SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, PELO SIMPLES FATO DE ESTAR SENDO EXECUTADA POR UM PARTICULAR. EXECUTOR DA OBRA QUE, NA OCASIÃO DO EVENTO DANOSO, ATUAVA COMO AGENTE DO ESTADO, RESPONDENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOLIDARIAMENTE, PELOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA DESSA EMPRESA CONTRATADA, CABENDO AO PODER PÚBLICO CONTRATANTE VALER-SE DO DIREITO DE REGRESSO EM FACE DA CONTRATADA. 4. LIAME CAUSAL DEMONSTRADO ENTRE O DANO SOFRIDO PELA AUTORA (ALAGAMENTO) E A CONDUTA DO RÉU (OBRA PÚBLICA). EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELO OCORRIDO, EXSURGE O DEVER DE INDENIZAR. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE FLS. 65/67, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO O IPCA-E, A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, E DE JUROS, SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

(TJ-RJ - APL: 02675876220148190001, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 15/03/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022) – grifo nosso

APELAÇÃO CIVEL Nº 0040107-35.2011.8.08.0024 APELANTES: DAG CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S/A E COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADA: MARIA NEUMANN MARQUEZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA PÚBLICA E DA EMPREITEIRA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. DANO DECORRENTE DE OBRAS DE ESCOAMENTO SANITÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
DANOS MATERIAIS INCONTROVERSO
S. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o Estado, nele compreendido as empresas estatais prestadoras de serviço público, responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes que causem danos à terceiros e subjetivamente pelas condutas omissivas, razão pela qual é imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade entre a empresa da administração indireta e as empresas contratadas para a execução da obra pública é solidária, em razão do seu dever de fiscalização das obras. 3. No caso concreto é imputada à CESAN e as empresas contratadas para a execução das obras do Projeto Águas Limpas, uma conduta omissiva, em virtude de suposta falha na execução das obras de esgotamento sanitário. Tem-se, pois, necessária a comprovação de culpa da referida empresa pública e das empreiteiras contratadas. 4.
As provas dos autos, especialmente a prova técnica, revelam a existência de nexo de causalidade entre os danos causados ao imóvel da autora/apelada (inundação) e a execução das obras de saneamento básico realizadas pelas apelantes. 5. Verificada a omissão do poder público e das empresas contratadas para a realização de obras de esgotamento sanitário que vem a ocasionar inundação de moradias, provocando danos na estrutura dos imóveis, ínsito o dever de indenizar.
6. O dano moral se mostra evidente nos autos, sendo certo que os danos decorrentes da inundação do imóvel da autora/apelada ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano. 7. O montante fixado a título de indenização pelo juízo a quo R$ 7.000,00 (sete mil reais) é inferior ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para casos como o ora analisado e, portanto, não há qualquer razão para reduzi-lo no julgamento deste recurso. 8. Sobre a condenação imposta na sentença, a título de danos morais, deve incidir correção monetária a contar do arbitramento (verbete nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios a contar do evento danoso , nos termos do art. 398 do CC e do verbete de n. 54 da súmula daquela c. Corte Superior. 9. Convém esclarecer que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, a qualquer tempo, sem configurar reformatio in pejus . 10. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, REFORMO EM PARTE A SENTENÇA , quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 24 de setembro de 2019. DES. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - APL: 00401073520118080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA CONFIADA À EMPRESA PRIVADA
. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO.
INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELA ÁGUA DA CHUVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPREITEIRA. FAUTE DU SERVICE. NEGLIGÊNCIA.
OMISSÃO EM IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. QUANTUM. Hipótese na qual busca a parte autora a reparação civil pelo alagamento causado em sua residência em decorrência de realização de obra na via pública. Tratando a questão sobre indenização por prejuízos sofridos em decorrência de obra pública realizada por empreiteira particular, o entendimento adotado deve ser o de que tanto o executor da obra quanto a Administração devem responder pelos danos causados, de forma solidária. Isso porque, na execução de um contrato administrativo, o executor deve, por óbvio, tomar todas as medidas necessárias para a precaução de danos nas proximidades da obra, enquanto o ente estatal deve proceder à fiscalização e ao acompanhamento dos trabalhos realizados, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.Hipótese de aplicação da responsabilidade civil subjetiva por faute du service.
Como se observou pela prova produzida nos autos, os transtornos causados com a entrada das águas da chuva na residência se efetivaram por decorrência da obra realizada pela empreiteira, que não tomou as medidas necessárias para a prevenção dos acontecimentos, e pela omissão municipal, que, além de não fiscalizar adequadamente a execução do trabalho, não observou o entupimento dos bueiros nos arredores da residência da autora.DANOS MATERIAIS COMPROVADO
S.A
documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante em razão do alagamento.
Prejuízo material consistente no conserto do congelador, no valor de R$ 98,00; na limpeza da área inundada, no valor de R$ 300,00; e os gastos com o SAMAE pela necessidade de uso em quantidade maior de água, com taxa no valor de R$ 89,13, (recibos de fls. 30/32), somando o valor de R$ 487,00.DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO.Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da parte ré, o aborrecimento e os transtornos sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação.Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas.RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70067097485 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/03/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2016) – grifo nosso

Apenas à título de esclarecimento, razão assiste ao apelante quando afirma que os recibos de Ids.
2118417 - Pág. 11 e Id. 2118418 - Pág. 2 não podem ser considerados como prova válida capaz de demonstrar as despesas, isto porque, pois, trata-se de recibos manuscritos, os quais poderiam ser confeccionados em qualquer valor, data e quantidade que fosse conveniente.

Logo, diante dos elementos probatórios que evidenciam o nexo causal, não há como afastar do apelante a responsabilidade civil de indenizar a apelada em danos materiais, porém o valor da condenação deverá ser reduzido para o importe de R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos).

No que diz respeito a ocorrência de danos morais, não há como negar a configuração deles, pois,
os danos na residência da vítima ocorreram em virtude do trânsito de equipamento e maquinário pesado na via pública às proximidades do imóvel
, assim, forçosa a conclusão de que não houve apenas desconforto, mas verdadeira perturbação à tranquilidade e sofrimento psíquico, que caracterizam dano moral indenizável, diante da mudança repentina que a autora teve em sua rotina normal, pois teve que permanecer por algum tempo em um imóvel alugado.

Sobre o assunto, este Egrégio tribunal de Justiça há muito já se decidiu no seguinte sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. ENCHENTE. CASA DESTRUÍDA. OBRA PÚBLICA. CONDUTA COMISSIVA. TEORIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ELEVADOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face do ente municipal, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

2.
Na espécie, cuida-se de destruição do imóvel onde residia o autor, em virtude de enchente provocada por águas de chuva, elevadas em virtude de obra municipal (piscinões) de contenção de água, construídos sem as devidas cautelas. Aplicável, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva indevida. Portanto, importa a demonstração do dano e do nexo causal
;

3. O autor encartou laudo de avaliação do imóvel com imagens fotográficas da região; o depoimento de duas testemunhas, vizinhos dele, confirmou tanto a chuva, quando a existência dos “piscinões” e suas rupturas no mesmo dia, confirmando as imagens fotográficas; o réu não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa nem juntou documentos no prazo legal. Embora seja defesa a aplicação dos efeitos da revelia contra a fazenda pública, impõe-se o exame das provas dos fatos, sem que o réu os possa impugnar, tampouco produzir provas;

4. Pelo caderno probatório, sendo incontroversas as provas dos autos, e não havendo vício formal que as macule, entendo suficiente a colação a demonstrar a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pelo autor/apelado, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do prejuízo moral do autor;

5. O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova do gasto, que deverá nortear o quanto devido para este fim, tarefa da qual o autor se desincumbiu juntando aos autos laudo de avaliação do valor da casa construída;

6. Sobre o dano moral, o autor demonstra que perdeu a casa onde morava, considerada asilo inviolável a teor do inciso XI do art. 5º da CF/88, gerando grande angustia e infortúnio, o que caracteriza o dano
in re ipsa
; as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público, com grave exposição da coletividade a risco de morte; não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, a condenação na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se proporcional, pelo que deve ser mantida a sentença;

7. À vista da natureza mediana da lide e da facilidade gerada pela não produção da defesa e provas pelo apelante, entendo elevado o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na origem, o que reduzo para a ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do inciso I do §3º do art. 85 do CPC. Do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC;

8. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente confirmada na remessa necessária. (TJ/PA, Relatora. Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de julgamento: 18.02.2020) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCHENTE. ALAGAMENTO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOGRADOURO DENOMINADO “GROTA DO AEROPORTO”. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O dano causado pela ausência de realização do serviço de limpeza e manutenção da chamada “Grota do Aeroporto” e a consequente inundação na residência da apelada gera o direito à indenização por dano moral e material
.

II-
Com relação ao dano material, entendo que foram comprovados, referindo-se aos bens móveis que guarneciam a casa da apelada
(id. 1910588, pág. 4; id. 1910588, pág. 9/18).

III-
No que tange aos danos morais, também não prospera o inconformismo do apelante, uma vez que o conjunto probatório produzido revela que os danos sofridos geraram situação demasiadamente desagradável, apta a ensejar aflição e abalo.

IV-
Desse modo, com relação ao montante estabelecido pelo magistrado mostra-se adequado para compensar o abalo moral suportado com o evento danoso, sem oportunizar à vítima um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, serve como punição ao Município pelo fato de ter se omitido quando era seu dever realizar a limpeza e manutenção da “grota do aeroporto”, a fim de que não venha causar mais danos a terceiros.

V
- Apelo do Município conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJ/PA, Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 09.12.2020) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DANO MORAL RECONHECIDO. MANUTENCÃO DA SENTENÇA. FISSURAS E RACHADURAS ENCONTRADAS NO IMÓVEL DA APELADA. OBRA DE TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO DE CANAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Dano moral configurado, pois presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade; 2.
O quantum indenizatório fixado observou a razoabilidade e a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e o porte socioeconômico do ofensor, para que não perca o objetivo sócio-educativo da medida, devendo, portanto, ser mantido valor fixado
. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, dar conhecimento e improvimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do estado do Pará, aos vinte sete dias de fevereiro de 2014. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém, 27 de fevereiro de 2014. DIRACY NUNES ALVES Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - REEX: 00125224120078140301 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 27/02/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/03/2014) – grifo nosso

Passo à análise do valor da indenização, por danos morais, nos limites suscitados em fase recursal.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em minoração do valor fixado pelo Magistrado de origem (R$ 10.000,00), vez que este
desestimula a repetição da conduta e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
apenas para reduzir o valor da condenação em danos materiais, para o importe de
R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem remessa necessária em razão do valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/07/2023